Tribunal: TJDFT
Processo: 0707011-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Administrativo, constitucional e processual civil. Ação anulatória de ato jurídico cumulada com pedido cominatório. Concurso público. Cargo. Soldado da polícia militar do distrito federal. Fases avaliativas antecedentes. Candidato. Aprovação. Avaliação médica e odontológica. Eliminação. Fundamento. Eletrocardiograma. Extrassístole ventricular/arritmia ventricular única. Condição clínica reputada como predisposição a mal súbito aos esforços. Indicativo controvertido. Relatórios médicos. Perícia judicial. Conclusão. Aptidão cardiorrespiratória. Aptidão para o exercício das atribuições inerentes ao cargo. Conclusão diversa da obtida pela banca examinadora. Eliminação do concorrente. Ilegalidade. Princípios da legalidade e da razoabilidade. Inobservância. Matéria já examinada pelo supremo tribunal federal (RE 886131/MG). Tema de repercussão geral 1.015. Aplicação analógica. Preliminar. Impugnação ao valor da causa. Mensuração. Expressão pecuniária do direito postulado. Fixação conforme o proveito econômico pretendido. Proveito equivalente a uma anuidade da remuneração do cargo pretendido. Parâmetro que traduz o proveito econômico mediato almejado, atraindo a incidência do disposto no §2o do artigo 292 do cpc. Impugnação rejeitada. Remessa necessária e apelos desprovidos. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de remessa necessária e apelações interpostas em face da sentença que, resolvendo ação declaratória de nulidade c/c exibição de documentos manejada por candidato em face da banca examinadora e do Distrito Federal, almejando a desconstituição do ato que o eliminara na etapa de Avaliação Médica e Odontológica do concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar no qual se inscrevera, editado com base na imputação de que seria inapto ao ser enquadrado em condição clínica reputada como incapacitante, julgara procedente o pedido, assegurando a continuidade do concorrente no certame, ao fundamento de que restara evidenciada sua aptidão física para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo policial almejado.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto da remessa necessária e dos apelos cingem-se à aferição, (i) em preliminar, se fora adequado o valor atribuído à causa pelo autor, e, ademais, (ii) quanto ao mérito, se subsiste ilegalidade no ato de eliminação do candidato na etapa de Avaliação Médica e Odontológica do concurso público no qual se inscrevera, resolução havida com base na imputação de que era inapto ao ser enquadrado em condição clínica reputada como incapacitante, (iii) perpassando a apuração, outrossim, se ressoa viável que seja determinada a repetição da perícia médica judicial por profissional médico especializado.
III. Razões de decidir
3. Conforme apregoa o legislador processual, a toda causa deve ser atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, e, estabelecendo essa premissa, legitimara que o juiz, inclusive de ofício, retifique o valor agregado pela parte à ação que promove quando patente que não guarda conformidade com o conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, revestindo de lastro a decisão que, defronte ao valor atribuído pela parte à causa que aviara, o revisa e fixa com base na natureza da ação, que, encerrando postulação declaratória, não apresenta expressão econômica imediata (CPC, arts. 291 e 292).
4. Conquanto a ação que dispõe sobre invalidação de ato administrativo traduzido em eliminação de candidato do concurso público no qual se inscrevera já na fase de avaliação médica implique, acaso acolhido o pedido, o prosseguimento do concorrente e sua provável investidura no cargo almejado, não subsistindo, ademais, outro parâmetro legal e casuisticamente estabelecido para a mensuração do valor atribuído à causa, viável que seja estimado com base na soma de 12 (doze) parcelas da remuneração do cargo, consoante o disposto no artigo 292, §2o, do CPC, porquanto encerra essa apuração o proveito econômico mediato almejado.
5. Incursionando a ação pela fase probatória, com a produção de prova pericial em compasso com o ritual procedimental e com as garantias que lhe são inerentes, tendo sido, ademais, consumada por especialista habilitado a realizá-la em razão dos conhecimentos que reúne sobre a matéria sobre a qual as partes e o juiz demandaram esclarecimentos técnicos alheios à ciência jurídica, restando plasmada, alfim, em laudo confeccionado de forma clara, exaustiva e conclusiva, insubsistentes, ademais, impugnação no momento processual adequado quanto à nomeação e a execução da perícia, inviável que a parte inconformada com a apuração demande a realização de nova perícia à margem das situações que permitem a repetição da prova técnica, encerrando essa postulação, ademais, postura dissonante do princípio da cooperação (CPC, art. 480).
6. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais, de forma a ser resguardada sua legalidade, denotando que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento, inclusive a compreensão do enquadramento de condições incapacitantes previamente difundido pela banca examinadora.
7. A razoabilidade ou proporcionalidade ampla, consubstanciando-se em princípio constitucional que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais, legitima a invalidação do ato de eliminação do candidato apto ao preenchimento do cargo público disputado quando restara eliminado por motivo não condizente com a eficiência e impessoalidade que devem nortear o certame seletivo, pois as disposições editalícias que regulam as exigências de higidez física do concorrente, conquanto lastreadas na regulação normativa, devem merecer interpretação ponderada de conformidade com seus objetivos, que é precipuamente assegurar a investidura de concorrente apto a desenvolver as atividades inerentes ao cargo com a eficiência esperada, prestigiando-se a função pública na conformidade do apregoado pelo legislador constitucional (CF, art. 37).
8. Conquanto legítimo o regramento editalício que estabelece como fase avaliativa de natureza eliminatória a submissão do concorrente a avaliação médica destinada à aferição de sua higidez física para exercício das atribuições inerentes ao cargo público almejado, essa condição deve ser compreendida como destinada a resguardar a aptidão para o exercício da função pública no momento da avaliação médica, não se afigurando viável que achados clínicos ou histórico médico do concorrente seja interpretado mediante construção de que poderá evoluir para situação de incapacidade laborativa, ensejando sua eliminação sob o prisma da incapacitação física.
9. Produzida prova pericial que, não obstante os achados e registros clínicos pertinentes ao candidato, não reporta a subsistência de enfermidade ativa ou incapacidade física que inviabilize, no momento, o desenvolvimento das atribuições inerentes ao cargo público almejado nem que se enquadra o apurado como subsistência de enfermidade incapacitante, o laudo produzido pela banca examinadora que havia afirmado sua incapacitação física, conquanto revestido de legitimidade, se desvela carente de sustentação, devendo ser invalidado de molde a ser assegurada a continuidade do concorrente no certame, e, se o caso, sua investidura.
10. Em situação concreta na qual, a despeito de identificada singela alteração em exame de eletrocardiograma, consistente na presença de extrassístole ventricular/arritmia ventricular única, restara evidenciado que o candidato não se encontra incapacitado fisicamente para exercer as atribuições inerentes ao cargo, sobeja inviável sua exclusão do certame sob o fundamento de inaptidão física, mormente quando carente de lastro de patologia cardiorrespiratória ou repercussão clínica do achado, inclusive porque, caso se descortine posterior situação de incapacitação, eventuais proventos serão contados de acordo com o tempo trabalhado, ressalvadas as hipóteses de doença grave especificada em lei.
11. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 886.131/MG, sedimentara a Jurisprudência daquela corte, firmando tese jurídica (Tema de Repercussão Geral no 1.015) a estabelecer que “[é] inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II)”.
IV. Dispositivo
12. Remessa necessária e apelações do Distrito Federal e da banca examinadora conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime.